Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato particular de manutenção de jazigo e para declarar a inexistência do débito oriundo do respectivo contrato.

2. Na origem, a autora/recorrida alegou, em síntese, que seu falecido esposo firmou, junto à ré/recorrente, contrato de cessão de uso de jazigo e contrato de manutenção de jazigo, sustentando que o serviço de manutenção não teria sido efetivamente prestado, apesar das cobranças reiteradas. Aduziu, ainda, tentativas frustradas de rescisão contratual, bem como abusividade das cobranças, inclusive mediante mensagens eletrônicas, com menção à possibilidade de negativação.

3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa da autora/recorrida, ao argumento de que o contrato foi firmado pelo titular falecido, inexistindo comprovação de inventário ou de sua condição de inventariante. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, defendendo que o contrato de manutenção é autônomo, de adesão facultativa e de prazo indeterminado, com possibilidade de cancelamento unilateral, inexistindo previsão de suspensão automática por inadimplemento. Aduziu, ainda, que o serviço teria sido regularmente prestado, inexistindo prova de falha contratual. Requer a reforma integral da sentença, inclusive para o acolhimento do pedido contraposto.
4. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 83344944).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade das cobranças pelo serviço de manutenção de jazigo e a possibilidade de rescisão contratual pela viúva do titular do contrato.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia se elucidada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
7. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: Conforme corretamente consignado na sentença, a controvérsia deve ser analisada à luz da teoria da asserção, bastando, para fins de legitimação, a afirmação plausível de titularidade do direito material discutido. Ademais, embora o contrato tenha sido firmado originalmente pelo falecido esposo da autora, é incontroverso que as cobranças passaram a ser direcionadas diretamente à autora/recorrida, viúva do contratante, circunstância suficiente para caracterizar sua legitimidade para discutir a validade da relação jurídica e das cobranças subsequentes. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, a sentença não comporta reforma. Restou suficientemente demonstrado nos autos que, após o inadimplemento por parte da autora/recorrida, houve a suspensão fática da prestação dos serviços de manutenção do jazigo, conforme evidenciado pelas provas documentais e fotográficas, reveladoras do abandono do local (ID 83344498).
9. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a suspensão dos serviços em caso de inadimplemento, razão pela qual se mostra indevida a exigência de contraprestação por serviço não prestado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da exceção do contrato não cumprido (arts. 422 e 476 do Código Civil), além do disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (ID 83344913). A cobrança por serviço não executado configura prática abusiva e enseja enriquecimento sem causa do fornecedor (art. 884, CC).
10. Ressalte-se, ainda, que incumbia à ré/recorrente, na qualidade de fornecedora, comprovar a efetiva prestação dos serviços contratados, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas e a registros incapazes de demonstrar a execução regular e contínua da manutenção pactuada (art. 373, II, CPC).
11. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a rescisão do contrato de manutenção de jazigo e a inexistência do débito cobrado, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA, E NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.